Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731704-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FERREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO FERREIRA contra decisão (ID 205330436) da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 62337306), alega que: 1) é aposentado e recebe somente o benefício previdenciário, utilizado para sua sobrevivência e de sua esposa; 2) foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata e realiza tratamento radioterápico; 3) não apresentou declaração de imposto de renda do exercício de 2023, mas apresenta as dos exercícios de 2021 e 2023, além do histórico de créditos do INSS e laudo médico que atesta sua situação de saúde. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. O extrato do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS informa o pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição no valor bruto de R$ 3.891,44 e líquido de R$ 2.255,75 (ID 62339162). Os extratos bancários de julho de 2024 e a Declaração de Imposto de Renda (exercício 2022) demonstram que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda (ID 62339163/4). O agravante justifica que não apresentou declaração nos exercícios posteriores por estar em tratamento de neoplasia maligna, que demonstra por meio de Relatório Médico (ID 62339159). De acordo com a experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), a renda mensal do recorrente é compatível com a concessão do benefício. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso o processo seja extinto sem julgamento de mérito. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator